Tribunal: STF
Processo: AC 3212
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO CAUTELAR COM PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RATIFICANDO A LIMINAR E EXTINGUINDO O FEITO. PROCESSO PRONCIPAL REMETIDO À ORIGEM POR FORÇA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Impossibilidade de tramitação autônoma da ação cautelar. Tendo o processo principal sido remetido à origem por força da repercussão geral, não pode subsistir a ação cautelar que lhe é acessória. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.